Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DAS MATERIALIDADES E DAS AUTORIAS. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA. DOCUMENTOS NOTARIAIS. QUEBRA DE SIGILO. PROCURAÇÕES. CONFISSÕES PARCIAIS. MOVIMENTAÇÕES FINCANCEIRA. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO § 4o DO ARTIGO 1o DA LEI No 9.613/98. BIS IN IDEM ENTRE CONTINUIDADE DELITIVA E MAJORANTE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RESTITUIÇÃO DE BEM INDEFERIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações interpostas contra sentença que condenou os apelantes por quatro crimes de lavagem de capitais (artigo 1o, §1o, incisos I e II, §4o, da Lei no 9.613/98), às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, cada.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada; (ii) absolvição por ausência de provas ou inexistência de crime antecedente; (iii) reconhecimento da boa-fé e ausência de dolo; (iv) afastamento da majorante do § 4o do artigo 1o da Lei no 9.613/98; (v) revisão da dosimetria e exclusão da continuidade; (vi) fixação do regime inicial aberto; (vii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (viii) direito de recorrer em liberdade; (ix) devolução de bem apreendido.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma expressa, concreta e individualizada quanto à conduta de cada apelante, abarcando todos os motivos do seu convencimento.
4. Se o conjunto probatório foi sólido e consistente, composto por quebras de sigilos de dados, documentos de aquisição de bens, procurações, movimentações financeiras incompatíveis com as rendas, confissões e vínculos com os líderes da organização criminosa, de modo a amparar o édito condenatório dos réus pelos crimes de lavagem de capitais, não há falar em absolvição.
5. A condenação pelo crime de lavagem de dinheiro não depende da atuação no crime antecedente, sendo suficiente que tenha conhecimento da ilicitude dos valores, bens ou direitos cuja origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade tenha atuado para ocultar ou dissimular.
6. O dolo no crime de lavagem de capitais pode ser inferido das circunstâncias do caso, especialmente quando o agente, sem possuir capacidade financeira compatível, figura em diversas transações de alto valor relacionadas a pessoa sabidamente envolvida com atividade criminosa, com vínculos familiares e convivência próxima.
7. Mantida a incidência da causa de aumento do § 4o do art. 1o da Lei no 9.613/98, diante da atuação reiterada dos apelantes no contexto de organização criminosa. Todavia, impõe-se o afastamento do aumento decorrente da continuidade delitiva, sob pena de bis in idem, privilegiando-se a majorante específica por força do princípio da especialidade.
8. Redimensionada a pena para 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se cabível o regime inicial aberto, bem como a substituição por restritivas de direitos, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis.
9. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, os bens apreendidos não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo.
10. Nada a prover quanto aos pedidos para recorrerem em liberdade, pois os réus não responderam ao processo presos.
IV. Dispositivo:
11. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.